Tribunal: STF
Processo: Rcl 52222
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Sociedade Anônima Rádio Tupi em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0101545-78.2016.5.01.0009.



    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao manter a TRD como índice de atualização monetária. 



    Em suas palavras:



    “(...) embora a coisa julgada do processo de n.º 0101545-78.2016.5.01.0009 não determine expressamente qual índice de correção monetária deveria ser aplicada quando da liquidação do julgado, subsumindo o feito, portanto, aos imediatamente afetados pelo julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, aquele Juízo insiste em tentar fazer crer que a atualização dos créditos devidos na demanda não deverá observar a ADC 58, e sim o art. 39 da Lei 8177/91, se recusando, dessa maneira, em acolher imediatamente o comando desta Corte Suprema.



    30. Veja o que constou da sentença proferida nos autos do processo de nº.0101545-78.2016.5.01.0009: 



    Os juros de 1% ao mês, simples, contados a partir do ajuizamento da presente, incidirão sobre as parcelas atualizadas monetariamente, conforme Tabela Única para Atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas aprovada pela resolução 08/2005 do CSJT, observada a Instrução Normativa RFB nº1127 de 07.02.2011, a súmula 381 do C. TST e as súmulas 04 e 17 deste Regional. (g.n) 



    (…)



    32. Como se vê, a decisão ora atacada ignora o comando desta E. Corte na exata medida em que a decisão das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021 é clara em dizer 12 que os efeitos do julgamento atingem imediatamente os feitos já transitados em julgado em que, quando da prolação da sentença inalterada, houve omissão no que tange os critérios de atualização ou simples consideração de seguir os critérios legais.



    33. Nesse aspecto, considerando o comando do STF em controle concentrado de constitucionalidade, deveria o Juízo da 63ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro ter imediatamente determinado o refazimento de cálculos, ajustando-os ao comando deste Supremo Tribunal Federal nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.



    34. E assim era para ter feito, ainda, porque a decisão homologatória de cálculos está fundada em dispositivo normativo considerado inconstitucional por esta E. Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos autos das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.



    35. Nesse sentido, o artigo 525, §12, do CPC, afirma que é inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal em controle concentrado de constitucionalidade ou difuso.



    36. Assim, evidenciada a violação da autoridade da decisão proferida por esta E. Corte Maior nas ADCs 58 e 59 e as ADIs 5.867 e 6.021 pelo MM. Juízo da 63ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, requer a reclamante a cassação da decisão proferida nos autos do processo de n.º 0100399- 97.2017.5.01.0063, de modo que se determine aquele Juízo observar, imediatamente, a decisão desta E. Suprema Corte no sentido de se aplicar o índice IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC, sem incidência de juros moratórios de 1% ao mês”. (eDOC 1, pp. 11-13)



    Nesses termos, requer, liminarmente, a cassação do ato reclamado ou, subsidiariamente, seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão proferida autos da Reclamação Trabalhista (0101545-78.2016.5.01.0009).



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 20)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADC 58/DF E 59/DF E NAS ADI 5.867/DF E 6.021/DF. MODULAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA DEFINIDORA DE CRITÉRIOS, COM TRÂNSITO EM JULGADO. SEGURANÇA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA. (...)”. (eDOC 30)



    Citado por edital (eDOC 33), o beneficiário Josué de Meireles Costa deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 34.



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    Registro que a reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso)



    Na espécie, consta da sentença transitada em julgado, proferida nos autos da Reclamação Trabalhista 0101545-78.2016.5.01.0009, a seguinte disposição: 



    “Os juros de 1% ao mês, simples, contados a partir do ajuizamento da presente, incidirão sobre as parcelas atualizadas monetariamente, conforme Tabela Única para Atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas aprovada pela resolução 08/2005 do CSJT, observada a Instrução Normativa RFB nº1127 de 07.02.2011, a súmula 381 do C. TST e as súmulas 04 e 17 deste Regional”. (eDOC 4)



    Adentrado o feito à fase de execução, a empresa reclamante impugnou os cálculos elaborados, tendo o Juízo a quo manifestado que, “a sentença de id e105be4 determina em seu dispositivo a atualização monetária com conforme Tabela Única para Atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas aprovada pela resolução 08/2005 do CSJT, observada a Instrução Normativa RFB nº1127 de 07.02.2011, a súmula 381 do C. TST e as súmulas 04 e 17 deste Regional, a qual determina a TR para atualização monetária, não havendo alteração neste sentido nas decisões posteriores, tendo assim o feito transitado em julgado”. (eDOC 14) 



    Ora, repisa-se que o posicionamento aderido por esta Corte foi no sentido de determinar que sejam aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), até que sobrevenha solução legislativa.



    Por outro lado, na oportunidade, restou decidido que, em homenagem à segurança jurídica, deveriam ser fixados marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, entre eles, a manutenção e execução das sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês. 



    Nesses termos, destaco trecho do voto condutor de minha autoria:



    “Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    Além disso, entendo que devemos realizar apelo ao Legislador para que corrija futuramente a questão, equalizando os juros e a correção monetária aos padrões de mercado e, quanto aos efeitos pretéritos, determinarmos a aplicação da taxa Selic, em substituição à TR e aos juros legais, para calibrar, de forma adequada, razoável e proporcional, a consequência deste julgamento. 



    Desse modo, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, devemos fixar alguns marcos jurídicos. 



    Em primeiro lugar, são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês. 



    Por outro lado, os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC). 



    Igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. (Grifei)



    Assim, entendo inexistir ofensa ao decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, dado que o caso apresentado se enquadra dentre as hipóteses previstas na modulação do efeitos do julgado, sobretudo em razão de inexistir omissão quanto ao índice de atualização monetária na sentença condenatória, a qual previu a aplicação da TRD e a ocorrência do trânsito em julgado desta.



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao fazer a seguinte afirmação em seu parecer:



    “Ao prestar informações, a autoridade reclamada enfatizou que o dispositivo da sentença, transitada em julgado, determinou ‘a aplicação da TR como índice de correção monetária’.



    Assim, a questão se encaixa no item 8 da ementa do paradigma, acima descrito, o qual determina: ‘devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’.



     O juízo de procedência desta reclamação atentaria contra a própria tese modulatória, fixada no paradigma, assim como o princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF). Nesse sentido, transcreve-se a seguinte ementa: 



    (…)



    Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA opina pela negativa de seguimento da reclamação ou, subsidiariamente, pela improcedência do pedido”. (eDOC 30)



    Desse modo, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente